Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-30.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, sendo tais elementos suficientes para se sustentar o decreto condenatório pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.